Tribunal: TJSP
Processo: 2032038-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente que estaria preso em regime mais gravoso – Proferida sentença pelo MM. Juízo a quo, que declarou extinta a punibilidade do paciente – Expedição e cumprimento do alvará de soltura - Perda do objeto da impetração – Ordem prejudicada.